Tribunal: TJDFT
Processo: 0710447-64.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ABSOLVIÇÃO. DÚVIDA QUANTO À EXISTÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA. PROVAS EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAIS. ART. 155 DO CPP. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSOS PROVIDOS.
1. Nos termos do artigo 344 do Código Penal, pratica o crime de coação no curso no processo o agente que usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral.
2. É vedado ao juízo embasar a condenação unicamente em elementos produzidos extrajudicialmente, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal. Precedentes.
3. Em que pesem os elementos de informação produzidos na fase de inquérito apontando a autoria do crime de coação no curso do processo ao embargante, as provas não foram ratificadas judicialmente, sendo de rigor a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e em respeito ao artigo 155 do mesmo diploma legal.
4. A valoração negativa de apenas uma circunstância judicial (circunstâncias do crime - coautoria) e o “quantum” de pena fixada (cinco anos e oito meses de reclusão) recomendam o regime inicial semiaberto, e não o fechado, ainda mais se tratando de crime praticado sem violência ou grave ameaça.
5. Recursos providos.